Tribunal: TJPA
Processo: 0766648-65.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0766648-65.2016.8.14.0301

APELANTE: ENGETOWER ENGENHARIA LTDA

APELADO: TARSIS SALMOM DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0766648-65.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: BERNARDO LIMA – OAB/PA 18.913 E MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR – OAB/PA 23.221

APELADO: TARSIS SALMOM DA SILVA LOPES

ADVOGADO:

BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTAL – OAB/PA 15.860

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ENGTOWER ENGENHARIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por TARSIS SALMOM DA SILVA LOPES. A sentença declarou a responsabilidade objetiva da construtora, reconheceu a mora pela entrega atrasada do imóvel em relação ao prazo contratual, limitou a cláusula de tolerância a 180 dias, condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.000,00 mensais e de danos morais no montante de R$ 5.000,00, e rejeitou pedidos acessórios, como o congelamento do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se o atraso na entrega do imóvel afasta a responsabilidade da construtora em razão da exceção de contrato não cumprido; (ii) se são devidos lucros cessantes e danos morais em decorrência do atraso; (iii) qual é o termo inicial para a contagem dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A construtora não comprova a aplicação da exceção de contrato não cumprido, pois o inadimplemento do comprador era decorrente da impossibilidade de obtenção de financiamento antes da entrega do imóvel, cuja conclusão foi indevidamente atrasada.

4.

O atraso na entrega do imóvel gera lucros cessantes presumidos, independentemente de prova da destinação do imóvel à locação, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

5.

Os danos morais são configurados pelo significativo atraso na entrega do imóvel, que ultrapassa o mero dissabor e causa frustração ao consumidor, sendo o valor de R$ 5.000,00 considerado razoável e proporcional.

6.

O termo inicial para a contagem dos juros de mora sobre as condenações deve ser fixado na data da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Apelação Cível parcialmente provido para ajustar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação, mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de contrato não cumprido não se aplica quando a obrigação do comprador está condicionada a ato que depende da entrega do imóvel pela construtora.

2.

O atraso na entrega de imóvel gera a presunção de danos materiais na forma de lucros cessantes.

3.

Os danos morais são devidos quando o atraso na entrega de imóvel ultrapassa o mero dissabor e causa prejuízo ao consumidor.

4.

Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 476 e 405; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.593/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0855297-35.2018.8.14.0301, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0766648-65.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: BERNARDO LIMA – OAB/PA 18.913 E MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR – OAB/PA 23.221

APELADO: TARSIS SALMOM DA SILVA LOPES

ADVOGADO:

BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTAL – OAB/PA 15.860

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ENGTOWER ENGENHARIA LTDA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou parcialmente procedente os pedidos para:

“a) declarar a responsabilidade objetiva da ré;

b) declarar válido apenas um prazo de prorrogação da entrega do imóvel de 180 dias previsto na cláusula 28ª do contrato;

c) declarar a mora da construtora ré devido ao atraso na entrega do imóvel desde 25 de maio de 2016 até 27.06.2018.

d) condenar a ré, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de aluguéis mensais, a partir de 25 de maio de 2016, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel (27.06.2018), acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação;

e) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ

e julgou improcedente o pedido de congelamento do saldo devedor e o almejo de aplicação de multa da mora contratual ante a condenação em lucros cessantes.”(PJe ID 16271944, páginas 1-11).

Declaratórios interpostos no PJe ID 16271945, páginas 1-10.

Contrarrazões

apresentadas no PJe ID 16271948, páginas 1-3.

Recurso conhecido e rejeitado.( PJe ID 16271950,páginas 1-2)

As razões recursais da Apelação Cível

estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- mora inexistente à entrega da Unidade Imobiliária do empreendimento Garden Ville Residence;

-Agravado que deu causa à demora na entrega das chaves afastando a mora;

- reconhecimento do período de 25/05/2016-03/11/2017, com a última data marcada pelo recebimento da notificação de convocação ao recebimento das chaves;

-inicio do terno

inicial à contagem dos juros de mora não esclarecido e

-danos morais indenizáveis(R$ 5.000,00) não configurados ou de redução necessária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora avençados.( Pje ID

16271951 – páginas 1-20).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 16271955, páginas 1-6)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0766648-65.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: BERNARDO LIMA – OAB/PA 18.913 E MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR – OAB/PA 23.221

APELADO: TARSIS SALMOM DA SILVA LOPES

ADVOGADO:

BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTAL – OAB/PA 15.860

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença de seus requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade.

Às premissas iniciais que decididas objetivamente.

Mora Inexistente
. Tenha-se em mente que a entrega da Unidade Imobiliária do Empreendimento
Garden Ville Residence
ocorrera em 27.06.2018, quando a previsão de entrega estava designada para 25.05.2016.

ENGTOWER ENGENHARIA LTDA
justifica o dado atraso

por força da existência de saldo devedor de
TARSIS SALMOM DA SILVA LOPES,
comportando-se a argumentativa a exceção de contrato não cumprido previsto no artigo 476 do CC.

Pois bem.

O
caso em debate não merece maior digressão teórica a não ser que os Litigantes queiram gravitar em torno de levantes vazios de juridicidade.

Questiono: Há

exceção de contrato não cumprido que afasta a mora e demais vértices na origem em detrimento de
TARSIS SALMOM DA SILVA LOPES
? Indubitavelmente, não!

D
a leitura atenta dos termos contratuais, percebo a condição dessa parcela condicionada ao financiamento e aprovação de crédito da Caixa Econômica Federal na órbita de R$ 80.082,56(oitenta mil, oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Ora, como Recorrente iria financiar o bem se sequer tal foi a ele entregue? Daí porque, verificada a vinculação de temporalidade, entendo que a Apelante não propiciou (de acordo com o que estava obrigada) a que o Apelado cumprisse a sua obrigação: pagar o importe através de financiamento.

À vista disso, a premissa merece total rejeição a impor o reconhecimento do atraso injustificado da obra sob enfoque que atrai os lucros cessantes e danos morais indenizáveis.

Lucros Cessantes e Danos Morais Indenizáveis

Inicio destacando precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA.
ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO SIGNIFICATIVO
. SENTENÇA DE PROVIMENTO.
DANOS MORAIS CABIVEIS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

I –
Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário, nem mesmo, juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação
.

II - O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

III - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855297-35.2018.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024
) Destaquei.

Lucros cessantes presumidos que decorrem do atraso na entrega da unidade imobiliária examinada.

Por outro lado, os danos morais indenizáveis estão configurados, sendo esse ponto irretocável dado o atraso na entrega da Unidade Imobiliária, em repetição. Todavia, o valor delineado: R$ 5.000,00(cinco mil reais) atende a razoabilidade necessária e impede

o enriquecimento ilícito do Apelado.

Destaco que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA delineia os danos morais em R$ 10.000,00(dez mil reais) conforme ementa dado como exemplo:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES.
DANOS MORAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que condenou a apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel,
danos morais no valor de R$ 10.000,00
e custas processuais, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária do Edifício Village Arcádia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o atraso na entrega do imóvel gera obrigação de indenizar por lucros cessantes; (ii) se há direito à compensação por danos morais em decorrência do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso na entrega do imóvel configura mora contratual e gera o direito à indenização por lucros cessantes, presumida pelo tempo em que o comprador foi privado do uso ou aluguel da unidade imobiliária.

4.

A cláusula de tolerância superior a 180 dias é considerada abusiva, devendo ser limitada a esse período, conforme jurisprudência consolidada.

5.

Os danos morais são devidos quando o atraso na obra ultrapassa o mero dissabor, causando frustração e angústia ao consumidor.

6.

A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo, sendo de responsabilidade da construtora justificar adequadamente o atraso, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para manter a sentença objurgada em todos os seus termos porque agendada conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel gera a presunção de danos materiais na forma de lucros cessantes.

2.

A cláusula de tolerância superior a 180 dias é abusiva e enseja a condenação por danos morais e materiais.

3.

Os danos morais são devidos quando o atraso na obra causa prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.593/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2018.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0067009-31.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024 )

Reforçando que o importe de R$ 5.000,00(cinco mil reais) permanecerá irretocável a não comportar outras digressões.

Termo Inicial dos Juros de Mora.

É de se aplicar os termos do artigo 405 do CC, a saber: os juros de mora são contados desde a citação.

Premissa acolhida nesse pontuar, que dispensa maiores debates.

Meu posicionamento, portanto, é para

conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para somente fazer incidir o artigo 405 do CC, que delineia a contagem dos juros de mora

desde a citação, mantendo-se irretocável a objurgada em seu demais termos dado o acerto do raciocínio jurídico conforme precedentes do TJPA.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 17/12/2024